Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-52.2017.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1000607-52.2017.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Recorrido: LUIZ QUATRIN
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ISENÇÃO IPVA. PRIMEIRO EMPLACAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A PARTE RECORRENTE PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL (IPVA) EM RAZÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO, PORQUANTO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL À ÉPOCA DA COMPRA ISENTAVA A COBRANÇA DO IPVA PARA VEÍCULOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, OU SEJA, NA COMPRA DE VEÍCULOS NOVOS.
2. O RECURSO INOMINADO SE LIMITA A REFUTAR ACERCA DA VARIAÇÃO DOS JUROS DE MORA FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
3. Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período, nesse interim, a repetição de indébitos de natureza tributária, determinou-se que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000607-52.2017.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAIR BAVARESCO - CPF: 502.854.679-72 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (RECORRIDO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021